Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS E JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. ART. 3o E 108 DO CPP. LC DISTRITAL No 958/2019. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. LOCAL DO CRIME. NOVA CIRCUNSCRIÇÃO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ART. 43 DO CPC. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS.
1. A competência é determinada no momento do registro ou distribuição da ação penal, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia (artigo 43, CPC e artigos 3o e 108, CPP), o que não ocorre no presente caso.
2. Por se tratar de competência relativa, ocorre a perpetuatio jurisdictionis de ação penal que, após o recebimento da denúncia, tem declinada sua competência em razão de posterior alteração legislativa local (LC Distrital no 958/2019), modificadora da competência territorial do local do crime.
3. Conflito de competência conhecido, para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras.